Tribunal: TCU
Processo: 041.248/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3785/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Maria de Fatima Fernandes (R002, peça 79) contra os termos do Acórdão 13966/2020-TCU-Segunda Câmara , que, ao apreciar tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular dos recursos do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no Município de Porto Lucena/RS, acolheu as alegações de defesa apresentadas pela recorrente, excluindo-a da relação processual, e julgou irregulares as contas dos demais responsáveis; Considerando que o exame de admissibilidade de recursos efetuado pela Serur (peça 86) bem como a manifestação do Ministério Público (peça 101) concluem pelo não conhecimento do recurso em tela, visto que o Acórdão 13966/2020-TCU-Segunda Câmara não gerou qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo à Sra Maria de Fatima Fernandes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 285, caput , do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Maria de Fatima Fernandes (R002, peça 79), ante a ausência de interesse recursal, e encaminhar os autos à unidade de origem para que dê ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 041.248/2018-0 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Vida Farm Ltda (00.931.181/0001-70); Marilete Walcher (XXX.839.860-XX) 1.2. Recorrente: Maria de Fatima Fernandes (XXX.403.870-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relatora da deliberacao recorrida: Ministra Ana Arraes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.